Tribunal: TJPA
Processo: 0800317-60.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10484 - Usufruto
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800317-60.2023.8.14.0044

APELANTE: ANTONIO ANDERSON DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

APELADO: JOSE HILTON DE SOUSA COSTA, FRANCISCO MARCIO COSTA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMODATO VERBAL DE IMÓVEL RURAL. POSSE DE BOA-FÉ. IMPEDIMENTO DE COLHEITA PELO NOVO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrente do impedimento de colheita de plantação de maniva cultivada em imóvel rural objeto de comodato verbal. Os autores sustentaram que foram impedidos de colher a produção após a aquisição do imóvel pelo réu, sendo o prejuízo estimado em R$ 55.000,00. A sentença reconheceu o direito à indenização, e o réu apelou alegando, em síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa, inexistência de prova do dano material e excesso no valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: verificar se o apelante possui legitimidade passiva, mesmo tendo adquirido o imóvel após o início do cultivo; examinar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção probatória; avaliar se houve ato ilícito do novo proprietário ao impedir a colheita dos frutos pelos autores-comodatários; verificar se os danos materiais foram comprovados e se o valor arbitrado a título de indenização é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do apelante decorre de sua condição de atual proprietário do imóvel e agente que impediu a colheita, sendo parte diretamente envolvida no fato gerador do pedido indenizatório.

4. Não há cerceamento de defesa quando a fase instrutória é devidamente realizada, com oportunidade de produção de provas pelas partes, inclusive audiência de instrução e oitiva de testemunhas.

5. Os autores exerciam posse direta, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel, com autorização dos antigos proprietários, tendo realizado plantio agrícola que foi interrompido abruptamente pelo novo proprietário, sem notificação ou concessão de prazo razoável para colheita, configurando ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

6. O comodato verbal sem prazo determinado presume-se celebrado pelo tempo necessário ao uso, nos termos do art. 581 do CC, especialmente quando se trata de cultivo agrícola, cujo ciclo produtivo deve ser respeitado.

7. Os danos materiais foram adequadamente comprovados por prova testemunhal e documentos, sendo o valor arbitrado (R$ 55.000,00) compatível com a produtividade declarada e os preços de mercado, não havendo provas contrárias nos autos.

8. A alegação de prática de crimes ambientais pelos autores carece de qualquer prova nos autos, não podendo ser acolhida como excludente de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O proprietário que adquire imóvel com cultivo agrícola iniciado por possuidores de boa-fé deve respeitar o ciclo produtivo até a colheita, sob pena de responder por ato ilícito.

2. A posse exercida com autorização dos antigos proprietários configura posse de boa-fé, assegurando ao possuidor o direito aos frutos pendentes.

3. A indenização por impedimento de colheita deve observar o valor do prejuízo efetivamente comprovado, sendo válida a fixação com base em estimativas compatíveis com a atividade rural local.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 581, 927, 944, 1.196, 1.214; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados na decisão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO ANDERSON DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos materiais movida por
JOSÉ HILTON DE SOUSA COSTA e FRANCISCO MÁRCIO COSTA DOS REIS
.

Na petição inicial (ID 92856973), os autores narraram que mantinham contrato de comodato verbal, desde 2020, com os antigos proprietários de imóvel rural localizado no Ramal da Simone, Rodovia Primavera/Quatipuru, onde plantaram 4 (quatro) tarefas de maniva, sendo duas de cada autor. Alegaram que o réu, após adquirir o imóvel, exigiu a desocupação imediata sem permitir a colheita da plantação, causando prejuízo estimado em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Requereram indenização por danos materiais.

Em sua contestação (ID 27890188), o réu defendeu a improcedência do pedido, alegando preliminarmente a inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis e sua ilegitimidade passiva, uma vez que os fatos seriam anteriores à sua aquisição do imóvel. No mérito, sustentou que não havia qualquer acordo com os autores após a compra, que os autores praticavam crimes ambientais em suas terras e que não há prova dos alegados danos materiais.

Após regular instrução processual, que incluiu audiência de conciliação e oitiva de testemunhas em 03/12/2024 (ID

27890223), o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 27890234) julgando procedentes os pedidos dos autores.

No mérito, a sentença fundamentou que o contrato de comodato verbal foi devidamente comprovado por prova testemunhal, e que os autores exerciam posse de boa-fé sobre o imóvel com autorização dos antigos proprietários. Consignou que o réu, ao impedir abruptamente a colheita sem conceder prazo razoável, violou deveres decorrentes da boa-fé objetiva e praticou ato ilícito.

Assim, condenou o réu ao pagamento de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. O pedido de indenização foi julgado procedente, condenando-se ainda o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado com a sentença, o réu interpôs Recurso de Apelação (ID 141800680), no qual sustenta ilegitimidade passiva, pois nunca houve qualquer acordo escrito ou verbal, para utilização das terras, pois adquiriu o imóvel após os fatos alegados; (cerceamento de defesa, uma vez que não houve exaurimento da fase de instrução probatória; ausência de comprovação dos danos materiais, sendo meras alegações; valor excessivo e desproporcional da indenização arbitrada.

Pugnou pela reforma integral da sentença, com a declaração de nulidade por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos. Requereu ainda a redução do quantum indenizatório caso mantida a condenação.

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID 143529671), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Questões preliminares

2.2. Da ilegitimidade passiva

Sustenta o apelante que não possui legitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que os fatos geradores do pedido indenizatório são anteriores à sua aquisição do imóvel, não havendo qualquer relação jurídica entre as partes.

Sem razão.

A legitimidade ad causam é aferida pela relação de pertinência subjetiva entre as partes e o objeto litigioso. No caso, o apelante adquiriu o imóvel onde se encontrava a plantação dos autores e foi quem impediu a colheita dos frutos.

A questão não diz respeito à legitimidade passiva, mas ao próprio mérito da causa: saber se o novo proprietário tem ou não o dever de indenizar os antigos possuidores de boa-fé pelos frutos que estes não puderam colher.

A circunstância de ter adquirido o imóvel posteriormente não afasta, por si só, eventual responsabilidade civil. Trata-se de matéria de mérito, não de condição da ação.

Rejeito a preliminar.

2.3. Do cerceamento de defesa

Alega o apelante que houve cerceamento de defesa porque o juízo de primeiro grau teria julgado antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova testemunhal requerida pela defesa.

A alegação não prospera.

Da análise dos autos, verifica-se que houve regular tramitação processual com todas as oportunidades de defesa asseguradas ao réu. Houve audiência de conciliação em 07/11/2023 (ID 103804152) e audiência de instrução em 03/12/2024 (ID 133019360), ocasião em que foram ouvidas testemunhas arroladas por ambas as partes.

As testemunhas Helio José Loura Vieira e Manoel Aldenor Moreira de Sousa prestaram depoimentos que esclareceram os fatos controvertidos. O apelante teve ampla oportunidade de produzir suas provas, tendo inclusive apresentado contestação e participado da instrução probatória.

O julgamento antecipado só configura cerceamento quando há necessidade de outras provas para o deslinde da controvérsia. No caso, as provas produzidas foram suficientes para a formação da convicção do julgador, não havendo falar em prejuízo ao direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

3. Mérito

3.1. Do direito à posse de boa-fé e aos frutos pendentes

O cerne da controvérsia reside em saber se os apelados, na condição de possuidores de boa-fé do imóvel rural mediante comodato verbal, têm direito à indenização pelos frutos da plantação de maniva que não puderam colher em razão da conduta do apelante, novo proprietário do imóvel.

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que os apelados exerciam posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre a área desde o ano de 2020, com autorização dos antigos proprietários, ali desenvolvendo cultivo de maniva destinado à produção de farinha de mandioca.

A testemunha Helio José Loura Vieira confirmou em audiência que "os autores já tinham essa roça no local antes do requerido comprar o local, que tinha conhecimento de que tratava de um contrato verbal" (ID 133019362).

A testemunha Manoel Aldenor Moreira de Sousa também esclareceu que "não foi entregue notificação escrita ou notificação dando prazo para que os requerentes saíssem" (ID 132824399).

O Código Civil, em seu art. 1.196, define possuidor como aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

No caso, os apelados eram indubitavelmente possuidores diretos do imóvel, exercendo posse com
animus
e
corpus
.

O art. 1.214 do Código Civil estabelece proteção especial ao possuidor de boa-fé:

Art. 1.214. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos.

Parágrafo único.
Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas da produção e custeio; devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação.

A boa-fé dos apelados restou amplamente demonstrada. Eles não tinham conhecimento de vício que maculasse sua posse, exercida com autorização dos proprietários legítimos. Investiram tempo, trabalho e recursos financeiros na plantação, com a legítima expectativa de colher os frutos.

Diante disso, o direito dos apelados aos frutos da plantação está assegurado por lei, sendo irrelevante para esse fim que o imóvel tenha sido posteriormente adquirido por terceiro.

3.2. Do fim do contrato de comodato e da responsabilidade do novo proprietário

O contrato de comodato verbal firmado com os antigos proprietários, sem prazo determinado, presume-se celebrado pelo tempo necessário ao uso concedido, conforme art. 581 do Código Civil:

Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado.

No caso de comodato para cultivo agrícola, o prazo necessário ao uso compreende evidentemente todo o ciclo da cultura, desde o plantio até a colheita dos frutos. É da própria essência do comodato rural que o comodatário possa colher aquilo que plantou.

Com a alienação do imóvel, o novo proprietário não fica obrigado a manter indefinidamente o comodato celebrado pelo anterior titular. Contudo, deve respeitar os direitos adquiridos pelo possuidor de boa-fé, especialmente o direito aos frutos pendentes, sob pena de caracterização de ato ilícito.

O apelante, ao impedir abruptamente a colheita sem conceder qualquer prazo ou buscar composição com os apelados, violou o princípio da boa-fé objetiva e os deveres laterais de conduta que decorrem das relações jurídicas, praticando ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A conduta foi ainda mais grave porque, segundo a prova testemunhal, não houve sequer notificação prévia aos apelados, privando-os de toda a produção agrícola fruto de seu trabalho e investimento.

Portanto, entendo estar configurada a responsabilidade civil do apelante, devendo este indenizar os apelados pelos prejuízos causados.

3.3. Dos danos materiais e do quantum indenizatório

Quanto ao valor da indenização, os apelados demonstraram que foram plantadas 4 (quatro) tarefas de maniva, com produção estimada de 25 (vinte e cinco) sacas de farinha de mandioca por tarefa, ao preço de mercado de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por saca.

O cálculo apresentado resulta em: 4 tarefas x 25 sacas x R$ 550,00 = R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Os valores apresentados são compatíveis com a realidade da atividade agrícola da região e com o conhecimento técnico sobre a produtividade da cultura de maniva. O próprio apelante não apresentou contraprova técnica capaz de infirmar tais dados, limitando-se a alegações genéricas.

O art. 944 do Código Civil estabelece que a indenização se mede pela extensão do dano.

No caso, o valor arbitrado pela sentença corresponde efetivamente à extensão do prejuízo sofrido pelos apelados, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há que se falar em redução do quantum indenizatório ou em ausência de comprovação dos danos. As provas dos autos são suficientes para demonstrar tanto a existência quanto a extensão do prejuízo.

Por fim, quanto à alegação do apelante de que os autores praticavam crimes ambientais, verifica-se que não foi apresentada qualquer prova concreta dessa acusação. Não há boletins de ocorrência, laudos ambientais ou qualquer outro elemento probatório que sustente tal alegação.

Ademais, ainda que houvesse tais práticas ilícitas, isso não autorizaria o apelante a fazer justiça com as próprias mãos, devendo utilizar os meios legais apropriados para coibir eventuais irregularidades

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho, então, a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026